Tribunal: TJMT
Processo: 1023500-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023500-35.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERGILIO DA COSTA SILVA - CPF: 915.065.901-44 (EMBARGANTE), VIVIANE EMILIA RAMOS DE ANDRADE - CPF: 010.421.831-20 (ADVOGADO), CUIABA ECHER 31 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.248/0001-39 (EMBARGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DA MULTA DIÁRIA FIXADAS NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por Vergílio da Costa Silva contra acórdão que, no julgamento de Recurso de Apelação, deu-lhe parcial provimento apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais a título de lucros cessantes, mantendo, no mais, a sentença, especialmente quanto à obrigação de entrega das chaves do imóvel no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, e à condenação por danos morais. O embargante sustenta omissão no dispositivo quanto ao não conhecimento do pedido de efeito suspensivo e quanto à manutenção da multa diária, requerendo a integração do julgado sem efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto (i) ao não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na apelação; e (
ii
) à manutenção da obrigação de fazer e da multa diária fixadas na sentença, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão enfrentou expressamente o pedido de efeito suspensivo formulado na apelação, concluindo pelo seu não conhecimento, diante da inadequação da via eleita, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC.

A ausência de reprodução literal, no dispositivo, da conclusão adotada na fundamentação não configura omissão, pois a fundamentação integra o decisum e delimita o alcance do comando final.

Ao dar parcial provimento ao recurso apenas para afastar os lucros cessantes e manter a sentença “no mais”, o acórdão preserva, de forma clara e inequívoca, a obrigação de entrega das chaves no prazo fixado, com a multa diária estabelecida na origem, bem como a condenação por danos morais.

Não há exigência legal de transcrição exaustiva, no dispositivo, de todos os capítulos mantidos da sentença, sendo suficiente que o comando decisório seja certo e inteligível.

A técnica de julgamento consistente no parcial provimento com manutenção dos demais termos da sentença delimita
adequadamente o alcance da decisão e afasta qualquer dúvida objetiva quanto ao seu conteúdo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando a matéria apontada como ausente foi expressamente enfrentada na fundamentação, ainda que não reproduzida de forma autônoma no dispositivo. 3. O parcial provimento do recurso com manutenção “no mais” da sentença preserva todos os capítulos não reformados, inclusive obrigações de fazer e multa cominatória fixadas na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022; 1.012, §3o; 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
VERGÍLIO DA COSTA SILVA

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1023500-35.2024.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
reformou parcialmente a sentença de primeiro grau
tão somente para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais a título de lucros cessantes, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida
.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, aduzindo que, embora o acórdão tenha analisado o pedido de efeito suspensivo e a obrigação de fazer consistente na entrega imediata das chaves do imóvel no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a parte dispositiva da decisão não teria consignado expressamente: (i) o não conhecimento do pedido de efeito suspensivo; e (
ii
) a manutenção/estabelecimento da multa diária nos moldes fixados.

Alega que tal omissão seria meramente formal, não implicando modificação do mérito, mas podendo gerar dúvida quanto ao exato conteúdo da decisão, dificultando sua correta compreensão, certificação e cumprimento.

Com essas considerações,
requer o acolhimento dos embargos apenas para sanar a omissão apontada, com a integração da parte dispositiva do julgado, sem atribuição de efeitos infringentes
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 348431867).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Embora o embargante sustente que as
omiss
ões apontadas
seria
m
meramente forma
is
, não implicando
em
modificação do mérito,
entendo
inexistir qualquer vício a ser sanado.

O acórdão enfrentou expressamente o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria peça de apelação
por
CUIABÁ ECHER 31 INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
, concluindo pelo seu
não
conhecimento
, diante da inadequação da via eleita, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC
.

O fato de tal conclusão não ter sido reproduzida de forma autônoma no dispositivo do acórdão não configura omissão, pois a fundamentação integra o
decisum
e delimita o alcance do comando final.

Do mesmo modo, ao dar parcial provimento ao recurso
do embargado
apenas para afastar a condenação por lucros cessantes,
o acórdão
consignou, de forma clara e inequívoca,
a manutenção da sentença “no mais”,
o que abrange, logicamente, a obrigação de entrega das chaves no prazo fixado, com a multa diária estabelecida na origem, bem como a condenação por danos morais
.

Eis o teor do dispositivo, para esclarecimento:

“(...)
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais a título de lucros cessantes
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, especialmente quanto à obrigação de entrega das chaves do imóvel e à condenação por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

No que se refere ao ônus
da
sucumbência, em razão do parcial provimento deste recurso,
redistribuo os ônus sucumbenciais
, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, para que
70% (setenta por cento)
das custas processuais e dos honorários advocatícios sejam suportados
pela

apelante
, e
30% (trinta por cento)
pelo
apelado/autor
, mantida a base de cálculo e o percentual dos honorários fixados na origem, observada eventual gratuidade de justiça.
”

Não há exigência legal de reprodução literal, no dispositivo do acórdão, de todos os capítulos mantidos da sentença, bastando que o comando decisório seja certo e inteligível, como ocorre na hipótese.

A técnica de julgamento adotada — parcial provimento com manutenção dos demais termos da sentença — é suficiente para delimitar o alcance da decisão, não havendo qualquer dúvida objetiva quanto ao conteúdo do julgado.

De todo modo, apenas a título de esclarecimento, e para que não pairem dúvidas quanto ao alcance do julgado, impõe-se registrar que
o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado
pelo embargado
não foi conhecido
, conforme expressamente consignado na fundamentação do voto condutor,
permanecendo íntegros os efeitos da sentença
que não foram reformados.

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
por
VERGÍLIO DA COSTA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026